Tribunal: STF
Processo: RHC 268858
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.038.551/SP (e-doc. 44).
 
2. Colhe-se dos autos que a recorrente foi condenada, em primeira instância, a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas cometido nas dependências de estabelecimento prisional) (e-doc. 13 ).

3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 14). O título condenatório transitou em julgado (e-doc. 15).

4. Inconformada, a recorrente formalizou, de próprio punho, a impetração no STJ, não conhecida pelo relator, ante a inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal (e-doc. 26). A 5ª Turma negou provimento ao agravo regimental protocolado na sequência (e-doc. 44).

5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta que, embora já certificado o trânsito em julgado da condenação, o habeas corpus constitui a única via apta a cessar a ilegalidade suportada pela recorrente. Argumenta que a impetração visa o reexame da dosimetria da pena, não se tratando de hipótese de cabimento de revisão criminal, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal, razão pela qual as ilegalidades apontadas não poderiam ser sanadas por meio da ação revisional. Salienta que o trânsito em julgado não pode ser causa impeditiva de impetração de habeas corpus em casos de abuso de poder e ilegalidade.

6. Requer o provimento do presente recurso a fim de que seja determinado ao STJ a análise do mérito do habeas corpus.

7. O Ministério Público Federal manifesta-se pela negativa de seguimento do recurso (e-doc. 65).

É o relatório.
 
Decido.

8. Entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. No ato ora impugnado, o STJ assentou que a competência daquela Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, inexistindo, no caso, julgamento de mérito daquela Corte passível de revisão em relação à condenação sofrida pela recorrente.

9. Com efeito, a decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual é firme no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. Nesse sentido, confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO ÚNICO PARA AFASTAR O BENEFÍCIO LEGAL. INSUFICIÊNCIA. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, ressalvado, nesta última hipótese, serem os fatos incontroversos e presente situação excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019, v.g.). 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 3. Considerada a primariedade, os bons antecedentes ostentados pela paciente, bem como ausentes fortes indícios de envolvimento com organização criminosa ou de dedicação ao crime, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. Proporcional e razoável a fixação da minorante no patamar de 1/6 (um sexto), presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(RHC nº 207.256-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 28/01/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO STJ E PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 6. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 189.688-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO AGRAVADA: NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO DA FILHA/ENTEADA DOS PACIENTES. DOSIMETRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA IMPOSTA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADOTADAS PARA A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA: INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 153.771-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 27/04/2020, p. 20/05/2020; grifos nossos).

10. Na espécie, verifico ainda que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido a inadequação do habeas corpus, consignou expressamente que não identificou a existência de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício, nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal.

11. Com efeito, o entendimento harmoniza-se com a jurisprudência do STF a qual é firme no sentido de que, uma vez transitada em julgado a condenação, a apreciação das alegações deduzidas pela defesa com vistas à eventual concessão da ordem de ofício assume caráter manifestamente excepcional, somente se legitimando diante da constatação de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada.

12. Por fim, à luz das peças que instruem os autos, também não vislumbro nenhuma das hipóteses que autorizariam a intervenção excepcional pela via do habeas corpus.

13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator